Tribunal: STF
Processo: MS 21397
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-01
Data de publicação: 1992-10-01

Ementa:
MANDADO  DE  SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO  CONTRA  ATO  DO
DIRETOR-GERAL  DO  SENADO  FEDERAL,  PERANTE  A JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SE O IMPETRANTE REFERE COMO AUTORIDADE COATORA
O DIRETOR-GERAL DO  SENADO  FEDERAL,  NÃO PODE O JUIZ SUBSTITUIR A
AUTORIDADE  COATORA, INDICANDO, NO CASO, A MESA DO SENADO FEDERAL.
SE RECONHECE A  ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE INDICADA, PELO
IMPETRANTE,  CABE  AO  JUIZ  DEIXAR  DE  CONHECER  DO  MANDADO  DE
SEGURANÇA E, NÃO, SUBSTITUINDO, DESDE  LOGO, A AUTORIDADE COATORA,
ENCAMINHAR OS AUTOS AO ÓRGÃO JUDICIARIO QUE TEM COMPETÊNCIA PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A AUTORIDADE,
POR ÚLTIMO, APONTADA.  MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE,
DEVOLVENDO  OS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM, PARA QUE DECIDA COMO
ENTENDER  DE  DIREITO, INCLUSIVE NO PONTO RELATIVO A ILEGITIMIDADE
PASSIVA "AD CAUSAM" DA AUTORIDADE INICIALMENTE INDIGITADA COATORA.